Tribunal: TJMT
Processo: 1003893-44.2024.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003893-44.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO DA GUIA DUARTE SANTOS - CPF: 022.896.981-64 (APELANTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS BANCÁRIOS - APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGADA CONFUSÃO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO ASSINADO - UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM COMPRAS – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

1.

A relação jurídica estabelecida entre as partes insere-se no âmbito das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto no art. 3o, §2o, do CDC, sendo aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

2. Contrato bancário firmado como "Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado" possui cláusulas claras quanto à sua natureza, não havendo comprovação de indução a erro ou falha no dever de informação pela instituição financeira, especialmente quando o consumidor, servidor público alfabetizado, utilizou reiteradamente o cartão para compras e saques.

3. A alegação de onerosidade excessiva ou perpetuação da dívida, sem elementos que caracterizem abusividade contratual ou desconformidade com os termos pactuados, não autoriza a revisão ou nulidade do contrato.

4. Mantém-se a improcedência dos pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a matéria (AREsp n. 1.882.881/SP e RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002).

5. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Renato da Guia Duarte Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão de contrato, dano material e moral ajuizada contra o Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

O apelante, em suas razões recursais, sustentou em síntese, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor, impondo ao fornecedor o dever de prestar esclarecimentos transparentes acerca das condições contratuais. Alegou que o contrato objeto da presente demanda apresente vícios de abusividade, em especial pela ausência de informações claras referentes aos encargos financeiros e á modalidade contratual de cartão de crédito consignado.

Ademais, argumentou que o banco não demonstrou a regularidade da relação jurídica firmada, sendo necessária a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição dos valores indevidamente descontados e reconhecer a ocorrência de dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 253330174).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Renato da Guia Duarte Santos moveu ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão de contrato, dano material e moral em face do Banco BMG S.A., alegando que, na condição de servidor público, firmou contrato com a instituição bancária que, inicialmente, aparentava ser um empréstimo consignado. Contudo, posteriormente constatou que o ajuste configurava-se como contratação de cartão de crédito consignado, modalidade na qual há desconto automático em folha apenas do pagamento mínimo do saldo devedor.

Sustenta que tal circunstância resultou na perpetuação de uma dívida tida como “impagável”, em razão do acréscimo contínuo de juros e encargos que excedem sua capacidade financeira para quitação do débito. Afirma que essa situação caracteriza onerosidade excessiva e violação ao dever de informação, conforme o art. 6o, inc. III, do CDC.

Relata, ainda, que tentou solucionar a questão por vias administrativas, inclusive mediante reclamação registrada junto ao Banco Central. No entanto, o requerido manteve-se inerte, sem fornecer informações claras ou apresentar alternativas para a repactuação contratual, razão pela qual ingressou com a presente ação.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça (id. 253330170).

O apelante, em suas razões recursais, sustentou em síntese, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor, impondo ao fornecedor o dever de prestar esclarecimentos transparentes acerca das condições contratuais. Alegou que o contrato objeto da presente demanda apresente vícios de abusividade, em especial pela ausência de informações claras referentes aos encargos financeiros e á modalidade contratual de cartão de crédito consignado.

Ademais, argumentou que o banco não demonstrou a regularidade da relação jurídica firmada, sendo necessária a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição dos valores indevidamente descontados e reconhecer a ocorrência de dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Pois bem. Inicialmente, ao compulsar os autos, observa-se que o apelante não contesta a inexistência da contratação, mas sustenta que acreditava estar celebrando um contrato de empréstimo consignado pessoal, e não de cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A.”
(id. 253329699), as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

Nota-se do extrato colacionado pelo banco e pelo comprovante de TED colacionado, que o autor, ora apelante, realizou, 12 (doze) operação (id. 253330156).

E, apesar da apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
este passou a utilizá-lo de forma reiterada
na modalidade de compras, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, vejamos:

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, o apelado é alfabetizado, inclusive é servidor público, sendo absolutamente possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato ou conversão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
suspensa a exigibilidade das verbas, por estar sob o pálio da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025